Tribunal: STF
Processo: RE 1261707
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro julgou procedente pedido formulado em processo objetivo, declarando a inconstitucionalidade da Lei municipal nº 5.629/2013, de iniciativa parlamentar. No extraordinário, a recorrente afirma violados os artigos 22, inciso XI, e 61, § 1º, inciso II, da Constituição Federal. Diz não criar a Lei em jogo atribuição de órgão da Administração Pública, aludindo a precedente do Supremo. Sustenta a competência municipal para organizar o espaço público. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. Alegação de vício de inconstitucionalidade formal e material de Lei Municipal que regulamenta limite de velocidade para as bicicletas em ciclovias, ciclofaixas e vias públicas transformadas em áreas de lazer. Violação ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 7º da Constituição Estadual. Atribuição de função pelo Poder Legislativo ao Poder Executivo. Normatização de matéria relativa aos atos de administração de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme art. 145, VI, §1°, “a” da Carta Estadual. Lei que trata de matéria afeta ao trânsito, de competência legislativa privativa da União (art. 22, XI, da CRFB/88). Configurado vício formal por usurpação de função legislativa de iniciativa privativa do chefe do executivo. Violação à independência e harmonia dos poderes. Caracterizada inconstitucionalidade por vício material, em razão da invasão de competência legislativa atribuída à União. Desrespeito à autonomia dos entes federativos. Procedência da Representação, com efeitos ex tunc. 
    Constam da decisão referida os seguintes fundamentos:
    Da mesma forma, cumpre que seja também reconhecido o vício de inconstitucionalidade material, em razão de a lei em testilha versar sobre matéria de trânsito urbano, sujeita à competência privativa da União. Verifica-se, no art. 22, XI, da CRFB/88, que a matéria afeta ao trânsito está dentre aquelas de competência legislativa privativa da União Federal, exercida por meio do Código de Trânsito Brasileiro, que assim estabelece: 
    Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por este Código. 
    § 1º Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. 
    Art. 2º São vias terrestres urbanas e rurais as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. 
    Em que pese a referida lei municipal aludir às vias públicas transformadas em áreas de lazer, o Código de Trânsito Brasileiro é claro ao incluir, em seu anexo I, as referidas áreas no conceito de logradouro público, que, de acordo com o art. 2º, é considerado igualmente via terrestre, sujeito à incidência do CTB. Veja-se a definição: 
    LOGRADOURO PÚBLICO - espaço livre destinado pela municipalidade à circulação, parada ou estacionamento de veículos, ou à circulação de pedestres, tais como calçada, parques, áreas de lazer, calçadões. (Anexo I – Dos Conceitos e Definições do CTB) 
    O mesmo se diga quanto à bicicleta ser incluída na categoria de veículo, caracterizado pelo Código como de propulsão humana, igualmente abrangido pela disciplina do Código de Trânsito Brasileiro, que também se destina aos ciclistas. 
    O sistema de distribuição de competências materiais e legislativas, privativas, concorrentes e comuns, entre os três entes da Federação, tal como estabelecido na Constituição Federal e tendo em vista a observância do princípio da predominância do interesse, é marcado pela complexidade, não sendo incomum chamar-se o Supremo a solucionar problemas de coordenação e sobreposição de atos legislativos, especialmente, federais e estaduais.
     Na forma do artigo 22, inciso XI, da Carta da República, compete à União legislar privativamente sobre trânsito e transporte. O Colegiado de origem decidiu a questão a partir da análise da Lei municipal nº 5.629/2013, afirmando ter a norma em jogo implicado a criação de normas sobre logradouros públicos e veículos. Divergir desse entendimento demandaria, em última análise, o reexame de legislação infraconstitucional para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator